Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701788-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLIANA CAMPOS NERY AGRAVADO: JONATAS RAMOS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora POLLIANA CAMPOS NERY, com pedido antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, segundo a qual foi indeferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da motocicleta Yamaha/, placa JJF 2834. Aduz o agravante que a motocicleta se encontra com alienação fiduciária ativa e que, inadmitida a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, a jurisprudência autoriza a penhora de eventuais direitos aquisitivos. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, notadamente porque ausente a probabilidade do direito invocado (fumus boni juris). Ocorre que, inobstante o registro de alienação fiduciária anotado no sistema Renajud, a instituição financeira credora informou que o crédito foi cedido à empresa cessionária RECOVERY em 13/12/2013, e que a restrição referente ao gravame de alienação fiduciária foi baixada em 13/12/2018. Nesse contexto, a situação fática e jurídica do bem não se encontra claramente definida, o que afasta os indícios mínimos da probabilidade do direito do agravante. Por conseguinte, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso.